Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712881-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS AGRAVADO: UBIRAJARA FARACO KOCK FILHO, LIRLANE APARECIDA CUBAS KOCK D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto por WANDERLEY LEAL CHAGAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0720948-50.2024.8.07.0020. Preparo recolhido (ID 70470995). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador